Tribunal: TJPA
Processo: 0000831-81.2011.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000831-81.2011.8.14.0039

APELANTE: REMI DOS ANJOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória que fixou a pena do apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal), em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se: i) a pena-base foi fixada com fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; e ii) a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea observa os parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pena-base. A sentença valorou negativamente os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, a culpabilidade foi fundamentada de forma genérica, com mera referência à “frieza e premeditação”, sem indicação de elementos concretos aptos a demonstrar maior reprovabilidade da conduta, em desacordo com o art. 93, IX, da Constituição Federal e a jurisprudência do STJ. Por outro lado, as circunstâncias do crime foram adequadamente valoradas, diante da prática delitiva no interior da residência da vítima, ambiente que favoreceu a execução do crime e dificultou eventual socorro, o que acentua a censurabilidade da conduta. As consequências do crime também foram corretamente negativadas, em razão da morte de vítima jovem e do impacto causado no núcleo familiar, circunstâncias que extrapolam os efeitos inerentes ao tipo penal. Impõe-se, assim, o afastamento da culpabilidade e o redimensionamento da pena-base.

4. Atenuante da confissão espontânea. A sentença aplicou a fração de 1/6, em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que adota tal patamar como referência para agravantes e atenuantes, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e readequar a pena imposta ao apelante.

Tese de julgamento: A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada para cada circunstância judicial, sendo inadmissível a utilização de referências genéricas. A prática do crime no interior da residência da vítima e a tenra idade desta autorizam a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. A fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea deve ser mantida quando ausente justificativa para sua modificação.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 121, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.819.373/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/10/2019; STF, RHC 178.516 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Publicação: 18/03/2020; STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 23/03/2020; STJ, AgRg no HC 678.226/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/10/2021; STJ, AgRg no HC 793.221/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/09/2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 789.166/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
REMI DOS ANJOS REIS
, por intermédio da
Defensoria Pública
, objetivando a reforma da
sentença
proferida pela
Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Paragominas
, que o condenou à pena de
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

De acordo com a
denúncia
, ID 32222235, em 21/08/2010, por volta das 07h32min, o acusado teria ceifado a vida de Rosilene Sousa da Silva, com quem manteve breve relacionamento amoroso, supostamente motivado por sentimento de traição. Consta que, após a prática delitiva, o acusado entrou em contato telefônico com a irmã da vítima, solicitando que esta se dirigisse à residência, onde a encontrou sem vida, deitada sobre a cama, com uma camisa pertencente ao acusado sobre o corpo, além de uma carta por ele subscrita, na qual assumiria a autoria do fato e indicaria a motivação do crime.

Pelo exposto, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante pela prática do crime de
homicídio qualificado
, previsto no
art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal
.

Em ID 32222246, recebida a denúncia no dia 17/11/2015.

Em ID 322222373, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/03/2022.

Em ID 322222380, Decisão de Pronúncia.

Em ID 322222438, foi prolatada
sentença
após julgamento pelo
Tribunal do Júri
, que, em atendimento à soberana decisão do
Conselho de Sentença
,
condenou
Remi dos Anjos Reis à pena de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
pela prática do crime de homicídio qualificado.

Em ID 322222441, Ata de Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, oportunidade em que o Conselho de Sentença, por maioria de votos,
condenou
Remi dos Anjos Reis
pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 322222463, a defesa opôs embargos de declaração, a fim de sanar omissão referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em ID 322222468, a magistrada acolheu os embargos de declaração para, reconhecendo a omissão apontada,
retificar a dosimetria da pena
aplicada ao réu, considerando a atenuante da confissão espontânea e redimensionando a pena para
15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.

Em
razões recursais
(ID 322222472), a defesa, com fundamento no art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, requereu a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento das valorações negativas atribuídas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e de utilização de elementos inerentes ao tipo penal, postulando o redimensionamento da reprimenda para 12 (doze) anos de reclusão e, subsidiariamente, a readequação da redução promovida na segunda fase em razão da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de
contrarrazões
(ID 322222480), o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso de Apelação e, no mérito o
improvimento,
com a

confirmação da sentença guerreada.

Nesta instância superior
(ID 34615824), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser parcialmente conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo questão preliminar a ser apreciada, passo à análise do mérito recursal.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

A defesa requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, postulando o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o consequente redimensionamento da reprimenda para 12 (doze) anos de reclusão, ou, subsidiariamente, a readequação da redução na segunda fase em razão da atenuante da confissão espontânea.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, vejamos:

“(...) Culpabilidade reprovável, tendo em vista que o réu agiu com frieza e premeditação, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; (...). as circunstâncias em que ocorreu o crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que praticou o crime na residência da vítima, local onde dificilmente se ouviria o grito desesperador e agonizante da mesma; quanto às consequências foram gravíssimas, haja vista que a vítima, pessoa jovem com apenas 21 anos de idade, teve sua vida brutalmente interrompida, deixando órfãos de seu convívio seus familiares que ainda hoje sofrem pela perda ocorrida; (...)”

Verifico que apenas as circunstâncias judiciais relativas às
circunstâncias
e às
consequências do crime
foram fundamentadas com base em elementos concretos extraídos dos autos. No entanto, a valoração negativa da
culpabilidade
não foi acompanhada de fundamentação idônea.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Como dito alhures, pretende a defesa que os vetores referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime sejam valorados de forma favorável ao apelante.

Quanto à
culpabilidade
, o Juízo sentenciante a considerou desfavorável ao fundamento de que o acusado teria agido com frieza e premeditação, atribuindo elevada censura à sua conduta. No ponto, verifica-se que a menção à premeditação, embora não constitua elementar do tipo penal, pode, em tese, justificar a valoração negativa do vetor, desde que evidencie maior grau de reprovabilidade no caso concreto.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.318), firmou entendimento no sentido de que a premeditação autoriza a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, por refletir maior reflexão e preparo do agente para a prática delitiva, o que demonstra maior censurabilidade da conduta, desde que não haja automatismo em sua aplicação e esteja devidamente fundamentada com base em elementos concretos.

No caso dos autos, contudo, a fundamentação adotada pelo Juízo de origem mostra-se genérica, limitando-se à afirmação de que o agente agiu com “frieza e premeditação”, sem a indicação de circunstâncias fáticas específicas que evidenciem esse planejamento ou que demonstrem, de forma concreta, um plus de reprovabilidade apto a justificar a exasperação da pena-base, em desconformidade com a orientação firmada pelo STJ.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o Juízo sentenciante as considerou desfavoráveis ao fundamento de que o delito foi praticado na residência da vítima, local em que dificilmente seriam ouvidos eventuais pedidos de socorro, o que revela maior reprovabilidade da conduta. No ponto, verifica-se que a fundamentação se mostra idônea, por evidenciar que o agente se valeu de ambiente propício à execução do crime, potencializando suas consequências e reduzindo as chances de intervenção de terceiros.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prática do delito no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, acentua a censurabilidade da conduta, autorizando a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. Precedente: AgRg no HC 678.226/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/10/2021.

Assim, a escolha do local para a prática delitiva, nas condições descritas nos autos, configura elemento concreto apto a justificar a exasperação da pena-base, razão pela qual deve ser mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime.

Quanto às
consequências do crime
, o sentenciante as considerou desfavoráveis ao consignar que o delito resultou na morte de vítima jovem, com apenas 21 anos de idade, deixando seus familiares privados de seu convívio, ainda impactados pela perda, circunstâncias que evidenciam a gravidade dos efeitos produzidos pela conduta delitiva. Tenho que a fundamentação utilizada mostra-se idônea, por se apoiar em elementos concretos que extrapolam aqueles inerentes ao próprio tipo penal. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a tenra idade da vítima constitui elemento apto a justificar a valoração negativa das consequências do crime. AgRg no HC nº 793.221/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/09/2023.

No que tange ao pleito de
readequação da fração aplicada em razão da atenuante da confissão espontânea
, não assiste razão à defesa. Verifica-se que o Juízo sentenciante procedeu à redução da pena na fração de 1/6, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, diante da ausência de critério legal específico, deve-se adotar a fração paradigma de 1/6 para a incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo necessária fundamentação idônea apenas para eventual afastamento desse patamar. Nesse sentido: AgRg no AgRg no HC nº 789.166/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/04/2023. Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fração aplicada, deve ser mantida a redução operada na sentença.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão.

2ª fase
– Inexistem, no caso, circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual aplico na fração de 1/6, restando a pena intermediária em
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

3ª fase
– Diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo em definitivo a pena em
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do CPB.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026